Tribunal: TJSP
Processo: 1500215-61.2018.8.26.0618
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direito – Voto vencido permitindo tais hipóteses em razão do afastamento da hediondez na figura privilegiada – Concessão de habeas corpus coletivo para fixação do regime aberto nas condições do caso sub judice – Prevalência do voto vencido – Embargos acolhidos.